Tribunal: TCU
Processo: 029.828/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2210/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar integralmente cumprida a determinação à Caixa Econômica Federal constante do subitem 9.2 do Acórdão 716/2021-TCU-Plenário , e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.828/2021-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.